Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-93.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-93.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO EFETIVA PARA COMPRAS E SAQUES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Abusividade Contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com a consequente restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização efetiva do cartão de crédito consignado, por meio de saques e, notadamente, de compras em diversos estabelecimentos comerciais, configura comportamento apto a afastar a alegação de vício de consentimento por erro essencial sobre a natureza do negócio jurídico, tornando incabível a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para a realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais variados, conforme demonstram as faturas anexadas aos autos, configura comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. O comportamento reiterado do consumidor em usufruir do crédito disponibilizado, realizando transações comerciais típicas de cartão de crédito, revela conduta incompatível com a hipótese de erro essencial sobre o objeto do contrato, demonstrando a sua ciência inequívoca sobre o produto financeiro adquirido.

5. Os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado possuem naturezas jurídicas e condições operacionais distintas, não sendo cabível a conversão de uma modalidade em outra quando a contratação se mostra regular e o uso do serviço foi efetivo e consciente.

6. Reconhecida a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há fundamento para o pedido de conversão contratual, restituição de valores ou compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização efetiva e contínua do cartão de crédito consignado para compras em diversos estabelecimentos comerciais pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e demonstra a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual, tornando incabível a conversão do contrato para empréstimo consignado. 2. Comprovada a regularidade da contratação e o uso consciente do produto financeiro, não há ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a repetição do indébito ou a compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código Civil, art. 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS; TJMT, N.U 1021433-97.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1012699-60.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1011045-75.2023.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos Ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato nº 1000098-93.2025.8.11.0006, ajuizada por
JEFERSON DA SILVA LEAL.
A sentença
JULGOU PARCIALMENTE procedentes,
com fundamento no artigo 487, inc. I
,
CPC, os pedidos na exordial para
DETERMINAR
a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;
CONDENAR
a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação, bem como,
CONDENOU
as partes, diante de sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco apelante sustenta em suas razões recursais
(Id 205398896)
: (a) prescrição da pretensão; (b) validade da contratação; (c) utilização efetiva do cartão pelo autor; (d) ausência de vício de consentimento; (e) improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas
(Id 310864379)
, pugnando pela manutenção da sentença com
prequestionamento
à eventual interposição de recurso próprio, a validade do dispositivo constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Aplica-se ao caso
Súmula 297 do STJ,
pois versa sobre típica relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor
.

Inicialmente,
afasto a alegação de prescrição
. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional flui a partir do último desconto realizado, conforme orientação do
STJ - AgInt no AREsp 1.728.230/MS -
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Diante de toda celeuma, temos que a questão central dos autos,
reside na comprovada utilização do cartão de crédito para compras comerciais diversas
, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos.

Da análise da fatura de
05/08/2014
(Id 310863897), verifica-se que o apelado realizou múltiplas transações comerciais típicas de cartão de crédito,
totalizando de compras comerciais: R$ 415,90 (apenas em uma fatura):
(Pizza e Sorv Cor Sabor: R$ 29,00 / Supermercado Modesto: R$ 18,62 / Mercado Compre Mais: R$ 60,72 / Casa São Paulo: R$ 35,80 / Oba Oba Center: R$ 44,15 / Meio Preço: R$ 40,00 / Mapili Armarinhos: R$ 32,00 / Lj Avenida Filial: R$ 63,24 /Juba Supermercados: R$ 47,30 / Paper Móveis e Dec: R$ 14,05 / Auto Posto Simpatia: R$ 30,02)

A alegação de não contratação ou não utilização do cartão de crédito é
refutada pela documentação analisada
. A análise dos extratos e planilhas evolutivas demonstra, de
forma inequívoca
, a utilização ativa e consciente do cartão de crédito em múltiplos momentos ao longo de sua vigência, incluindo:

a)

Saques em espécie em diferentes anos (2011, 2021, 2022), que originaram e reativaram o saldo devedor.

b)

Compras em diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, lojas, postos de combustível, restaurantes) em 2014 e 2015, caracterizando o uso típico de um cartão de crédito para despesas do cotidiano.

c)

Pagamentos avulsos via ficha de compensação (2020 e 2022), indicando conhecimento sobre o funcionamento da fatura e a intenção de quitar o saldo devedor para além do desconto mínimo em folha.

Portanto
, os documentos comprovam a efetiva utilização do cartão, tanto para saques quanto para compras, invalidando a tese de que o
produto não foi contratado ou utilizado
.

Para não restar quaisquer dúvidas, vejamos o quadro-resumo cronológico:

Mês/Ano

Cartão foi utilizado? (Compras/Saques)

Nº de Lançamentos Ativos

Total de Despesas Ativas

Total de Encargos Financeiros

Observações Relevantes

Out/2011

Sim

1

R$ 1.871,53

R$ 174,86

Início da dívida com saque.

Nov/11 – Jun/14

Não

0

R$ 0,00

Variável

Período de rolagem de dívida com pagamento mínimo.

Jul/2014

Sim

12

R$ 415,90

R$ 44,29

Intensa utilização para compras comerciais.

Ago/2014

Sim

4

R$ 161,48

R$ 69,95

Lançamento de parcelas de compras.

Set/2014

Sim

1

R$ 63,24

R$ 79,54

Lançamento de parcela de compra.

Out/2014

Sim

5

R$ 110,43

R$ 84,11

Novas compras em supermercado e conveniência.

Nov/2014

Sim

1

R$ 20,00

R$ 86,74

Nova compra em supermercado.

Dez/14 – Mai/21

Sim (esporádico)

Variável

Variável

Variável

Período com compras esporádicas e rolagem de dívida. Quitação via ficha em Out/2020.

Jun/2021

Sim

1

R$ 1.578,50

R$ 83,93

Reativação do uso com novo saque.

Jul/21 – Jan/22

Não

0

R$ 0,00

Variável

Novo período de rolagem de dívida.

Fev/2022

Sim

1

R$ 753,83

R$ 127,86

Novo saque.

Mar/22 –Mai/22

Não

0

R$ 0,00

Variável

Rolagem de dívida.

Jun/2022

Sim

1

R$ 240,73

R$ 110,87

Último saque registrado.

Jul/22 – Out/22

Não

0

R$ 0,00

Variável

Rolagem de dívida e quitação final via ficha de compensação.

Este
Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a
utilização efetiva
do cartão de crédito consignado para compras comerciais afasta a alegação de
vício de consentimento
.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO PARA COMPRAS E SAQUES.
CIÊNCIA DA MODALIDADE E DAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão para empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na utilização sistemática do cartão pela autora, o que afastaria o alegado vício de consentimento. II. Questão em discussão
: 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte contratante foi induzida a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado simples, em violação ao dever de informação, o que justificaria a nulidade ou conversão do negócio jurídico. III. Razões de decidir: 3. A utilização do cartão de crédito pela consumidora para a realização de diversas compras e saques, conforme demonstram as faturas anexadas aos autos, configura comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento ou erro essencial sobre o objeto do contrato.
4. Os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado possuem naturezas jurídicas e condições operacionais distintas, notadamente no que tange à formação do saldo devedor e às taxas de juros aplicáveis, não sendo cabível a conversão de uma modalidade em outra quando a contratação foi regular e o uso do serviço foi efetivo. 5. As taxas de juros aplicáveis foram expressamente informadas no instrumento contratual, não havendo que se falar em abusividade ou violação ao dever de informação (Súmula 530 do STJ inaplicável ao caso). 6. A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS não se aplica ao caso, pois o vínculo previdenciário da apelante é com regime próprio (MTPREV).
7. Reconhecida a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há fundamento para o pedido de restituição de valores, em dobro ou de forma simples, nem para a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A utilização efetiva e contínua do cartão de crédito consignado para compras e saques pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e demonstra a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual, tornando incabível a conversão do contrato para empréstimo consignado. 2. Comprovada a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, não há ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a repetição do indébito ou a compensação
por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11º, e art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1059.

(N.U 1021433-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012699-60.2024.8.11.0041 APELANTE(S): SEVERINO PEREIRA DA SILVA APELADO(S): BANCO BMG SA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATURAS PAGAS PARCIALMENTE – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDO
S – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

(N.U 1012699-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E COMPROVAÇÃO DE USO PARA SAQUES E
COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovado o uso do cartão para compras pelo consumidor, afasta-se a tese de vício de consentimento. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1011045-75.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por beneficiário previdenciário, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha na prestação de informação. A decisão recorrida determinou a conversão da contratação em empréstimo consignado comum e restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de falta de informação adequada acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado); e (ii) verificar se é devida a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com restituição dos valores descontados. III. Razões de decidir 3.
Os elementos probatórios demonstram a utilização efetiva do cartão de crédito consignado por meio de saques e compras realizadas pelo autor, afastando a tese de desconhecimento da modalidade contratada. 4. A movimentação financeira comprovada e a manutenção dos descontos mínimos contratualmente previstos indicam ciência do consumidor quanto às condições da operação financeira. 5. A alegação de induzimento em erro não se sustenta diante da conduta reiterada do consumidor em usufruir do crédito, revelando comportamento incompatível com a hipótese de vício de consentimento. 6. Inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, ausente falha no dever de informação e demonstrada validade do contrato, o que afasta o direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais. 7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada a adesão consciente e utilização efetiva do serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento na contratação. 2. A contratação válida e o uso reiterado do produto financeiro afastam a configuração de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, inc. III e VIII; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 17.06.2020; TJMT, ApC 1001161-37.2022.8.11.0014, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 02.04.2025.

(N.U 1001993-89.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

No caso dos autos, o apelado além de realizar
saques complementares
–
que são consubstanciados pela emissão de transferência eletrônica de valores (TED), uma vez que
saque
é a retirada de numerário
– utilizou efetivamente o cartão para
compras em estabelecimentos comerciais variados
(supermercados, postos de gasolina, lojas, restaurantes), demonstrando
comportamento típico e consciente de usuário de cartão de crédito
.

Nesse sentido, a conduta do apelado revela-se absolutamente
incompatível
com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, pois. a utilização foi
diversificada
, ou seja, compras em diferentes segmentos comerciais, bem como, de
uso reiterado
, com
múltiplas transações
ao longo do tempo.

Portanto, comportamento típico com
conduta própria de usuário consciente de cartão de crédito
somada à ausência de questionamento, uma vez
não houve impugnação imediata das cobranças
.

Conforme leciona a doutrina, o vício de consentimento pressupõe erro essencial sobre o objeto do contrato. No caso, a utilização efetiva e diversificada do cartão demonstra que o apelado tinha plena ciência da modalidade contratada.

Como bem observado no
precedente citado
de minha relatoria:
"Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão."
(TJMT, Des. Sebastião Barbosa Farias)

Apesar das modalidades possuem naturezas jurídicas distintas (
Empréstimo consignado x
Cartão de crédito consignado),
pode
o Judiciário relativizar tal entendimento, mas,
comprovada a ausência de vício de consentimento e a utilização consciente do produto
, não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
.

Diante da jurisprudência consolidada deste Tribunal e da comprovada utilização efetiva do cartão para compras comerciais,
impõe-se
a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO
para:

a)
REFORMAR
a r. sentença de
Id 310864371
;

b)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial;

c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025